Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (AGRAVANTE), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (AGRAVANTE), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (AGRAVANTE), JANETE SACHETI RIZZI - CPF: 918.145.700-63 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Indefere o Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo ao Recurso de Agravo De Instrumento. Liberação de Grãos Sequestrados nos autos da Execução de Título Extrajudicial. Falta de Comprovação dos Requisitos Autorizadores. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, o qual impugna a decisão de primeiro grau que determinou a liberação de grãos sequestrados nos autos da Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

III. Razões de decidir

3.

O efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da presença simultânea da probabilidade de provimento do Recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC).

4.
No caso, a decisão agravada apreciou as questões quanto à possibilidade de reversibilidade da medida, bem como a falta de comprovação da impenhorabilidade dos grãos sequestrados e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos legais.

5.

Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995 e 1.019, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002186-25.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Marlon Rizzi e outros
em virtude da decisão de Id. 265459790, em que indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, e mantive a decisão de primeiro grau que permitiu o levantamento dos grãos sequestrados.

Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que a medida é irreversível, pois, se liberados e comercializados, os grãos não poderão ser restituídos em sua forma original, o que inviabiliza a recomposição patrimonial dos Agravantes.

Aduzem, também, que a caução oferecida pela Agravada não é capaz de garantir a reversibilidade da medida.

Asseguram que, embora o Juízo Recuperacional não tenha declarado a essencialidade dos grãos, o produto objeto da constrição é impenhorável, pois indispensável para a continuidade de suas atividades agrícolas, nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC.

Sustentam que perigo de dano é evidente, diante da comercialização irreversível dos grãos e grave risco à continuidade da atividade agrícola.

Requerem a reconsideração do
decisum
, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso e, de conseguinte, sobrestados os efeitos da decisão que determinou a liberação dos grãos sequestrados.

Contraminuta juntada no Id. 272803370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o Recurso de Agravo Interno foi interposto por Marlon Rizzi e outros em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

“Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marlon Rizzi e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1007311-82.2024.8.11.0040 proposta por
Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda
.

Na decisão, o Juiz singular autorizou a liberação do produto sequestrado em favor da Agravada/Exequente, equivalente a 17.640 (dezessete mil e seiscentos e quarenta) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de milho. Além disso, em relação ao saldo remanescente, converteu o rito para Execução por Quantia Certa, na forma do artigo 806, do CPC.

Os Agravantes pleiteiam a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, sob a tese de que a Recorrida não comprovou a urgência de promover o levantamento dos grãos, e que a liberação do produto de forma prematura compromete a essência da lide, bem como impossibilita o cumprimento de eventual ordem de reversão.

Asseguram que, muito embora o Juízo Recuperacional não tenha reconhecido a essencialidade do produto para o soerguimento das empresas, não é possível o sequestro dos grãos dada a impenhorabilidade do produto, nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC, o qual dispõe serem impenhoráveis os bens úteis ao exercício da profissão do Executado.

Defendem que a caução oferecida pela Agravada/Exequente não é idônea e suficiente para garantir a reversibilidade da medida.

Afirmam que, por ora, não é possível a conversão do rito porque o objeto da Execução ainda está pendente de decisão definitiva.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Decido.

Conforme se verifica, o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em virtude de decisão interlocutória proferida em processo de Execução, razão pela qual recebo com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Além disso, sabe-se que o Código de Processo Civil autoriza o Relator suspender a eficácia da decisão recorrida, se a produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso (artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do CPC).

No caso, conquanto sejam relevantes os argumentos suscitados pelos Agravantes, ao menos neste momento inicial, não verifico a existência de risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, decorrente da manutenção da decisão agravada.

Com efeito, ao que tudo indica, não há qualquer óbice à liberação do produto sequestrado porque, além de a Agravada oferecer caução idônea, como forma de garantir eventual ordem de reversão da medida, não foi reconhecida a essencialidade dos grãos para o soerguimento do Grupo Econômico ao qual pertence os Agravantes.

Ademais, os Embargos à Execução opostos pelos Agravantes foram recebidos sem efeito suspensivo, de modo que, até o momento, não se evidencia risco de dano decorrente da liberação do produto sequestrado. Afinal, trata-se de bem sujeito à depreciação, o que reforça a necessidade de sua liberação para evitar prejuízos decorrentes da deterioração pelo tempo de armazenamento.

No que tange à conversão do rito para a Execução por Quantia Certa, igualmente, não se verifica qualquer irregularidade ou prejuízo, uma vez que tal medida encontra respaldo no artigo 809, do CPC.

Assim, por não constatar os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao Recurso,
indefiro o pedido liminar.”

Nas razões deste Recurso, os Agravantes sustentam que a medida é irreversível, pois, se liberados e comercializados, os grãos não poderão ser restituídos em sua forma original, o que inviabiliza a recomposição patrimonial dos Agravantes.

Além disso, alegam que a caução oferecida pela Agravada não capaz de garantir a reversibilidade da medida.

Asseguram que, muito embora o Juízo Recuperacional não tenha declarado a essencialidade dos grãos, o produto objeto da constrição é impenhorável, pois indispensável para a continuidade de suas atividades agrícolas, nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC.

Aduzem que perigo de dano é evidente, diante da comercialização irreversível dos grãos e grave risco à continuidade da atividade agrícola.

Nota-se que este Recurso foi interposto em virtude de decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento.

Significa dizer que, neste momento inicial, o Relator apenas analisa os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito pretendido, isto é, a probabilidade do provimento do Recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação diante da espera do julgamento do mérito recursal.

No caso, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido porque os Agravantes não comprovaram os requisitos legais.

Ademais, os argumentos suscitados neste Agravo Interno também não são suficientes para desconstituir a conclusão adotada na decisão agravada.

A probabilidade do direito não se evidencia, pois, conforme já fundamentado na decisão agravada, a caução oferecida pela Agravada é idônea e suficiente para garantir eventual ordem de reversão da medida que determinou a liberação dos grãos.

Ademais, inexiste o perigo de dano, porque não há prova de que os grãos sequestrados são impenhoráveis e indispensáveis à continuidade da atividade agrícola.

Ressalto, ainda, que o produto já estava vinculado à Cédula de Produto Rural emitida em favor da Agravada. Ou seja, não há provas de eventual prejuízo decorrente da liberação dos grãos.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão que recebeu o Recurso de Agravo de Instrumento no natural efeito, pois os Agravantes não trouxeram argumentação nova capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025